Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-72.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1004572-72.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RAUL LARA LEITE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1004572-72.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RAUL LARA LEITE
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, concedeu a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 26497980):
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL EM DESFAVOR DE JUIZ DE DIREITO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO PROFERIDA EM WRIT IMPETRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ATO DE ÍNDOLE PURAMENTE JURISDICIONAL – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE TÍPICA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – APURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 25 a 48 DA LOMAN – MINISTÉRIO PÚBLICO - EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL – ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER – CONFIGURAÇÃO – TRANCAMENTO DEFINITIVO DA INVESTIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – MEDIDA DE RIGOR – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Não há falar na instauração de inquérito civil contra magistrado, por ato de improbidade administrativa, quando evidenciado que as circunstâncias, apontadas como motivo daquela instauração, denotam o exercício puro da atividade jurisdicional e, sobretudo, se elas não se enquadrarem em quaisquer das hipóteses previstas na Lei n. 8.429/1992.
Se patente a inexistência de justa causa, para a inclusão do magistrado no polo passivo de procedimento inquisitório civil, de rigor, o seu trancamento definitivo.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 28739474) foram rejeitados (Id. 80062973).
Nas razões do recurso especial (Id. 81685455), o recorrente sustenta violação aos artigos 1o, da Lei no 12.016/09, 25, inciso IV, 26, inciso I, e 30, todos da Lei no 8.625/93, 9o, parágrafo 1o, da Lei no 7.347/85, e 11, 12 e 21, inciso I, todos da Lei no 8.429/92, bem como ao artigo 48 da Lei Complementar no 35/79, ao argumento de “o Tribunal de origem revolveu, examinou e valorou de forma minuciosa o contexto fático-probatório, o que é vedado em sede mandado de segurança”.
Assevera que “o voto vencedor imiscuiu em matéria avessa ao rito de cognição sumária do mandado de segurança, pois, de forma equivocada, analisou e desconstituiu provas, realizando julgamento de mérito do inquérito civil, travestido em suposta inexistência de justa causa para a deflagração da investigação.”
Alega que “na fase inicial da persecução do inquérito civil vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, sagra-se vencedora a deflagração da investigação civil, o que, in casu, não ocorreu”.
Afirma que “Ao contrário do entendimento do acórdão vergastado, (...) constata-se que os atos, em tese, praticados pelo recorrido não estão diretamente relacionados com a sua função típica jurisdicional, mas, sim, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa, por ter deixado de praticar ato de ofício”.
Aduz que “é absolutamente indiferente a ocorrência ou não de efetiva lesão para a caracterização do ilícito civil do artigo 11 da Lei 8.429/92”.
Defende que “o fato da Corregedoria-Geral de Justiça ter arquivado a Reclamação Disciplinar em desfavor do impetrante, também não afasta a possibilidade da instauração e prosseguimento do inquérito civil, considerando o princípio da independência das instâncias disciplinado no artigo 12 da Lei no 8.429/92”.
Por fim, pontua que “o trancamento do inquérito civil, em sede de mandado de segurança, projetou um verdadeiro arquivamento por via transversa, ferindo, por consequência o teor do artigo 9o, parágrafo 1o, da Lei no 7.347/85, e artigo 30 da Lei no 8.625/93, que disciplinam o trâmite da homologação do arquivamento do inquérito civil”.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Recurso tempestivo (Id. 81688486).
Contrarrazões (Id. 84558986).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca da existência de justa causa para a deflagração da investigação, bem como da caracterização do ato de improbidade incidem no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO CARACTERIZADOR DE IMPROBIDADE E DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. A Corte a quo analisou as alegações da parte relativamente a tais elementos com os seguintes fundamentos: "Deveras não escapou à perspicácia do órgão do Ministério Público a resistência da Prefeitura (rectius: do Prefeito) em prestar informações no âmbito do inquérito civil, tendo consignado em despacho de fis. 194/v. a demora em responder ao ofício requisitório e havendo um pedido de prorrogação de prazo (fls. 200), calcado no falso pressuposto de que a consulta aos apontamentos do Setor de Recursos Humanos, pelas acanhadas dimensão e complexidade da máquina administrativa local, dificilmente justificaria rogativa de suplementação. [...] Soando como inequívoco desafio ao Parquet, a "recomendação" ou advertência não foi atendida pelo Prefeito [...], ou o foi apenas parcialmente, tal se constituindo no melhor dos indicativos do dolo, tanto que o Promotor, antes da propositura da ação, insistiu: [...] A conclusão inelutável é de que efetivamente houve nepotismo proliferativo, doutra forma motivos não subsistiriam para exonerações tardias."
V - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual ‘A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial’. Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.
(...)
VIII - O dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial, pela alínea c do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
IX - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1645528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (grifei)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ART. 17, § 7o, DA LEI N. 8.429/1992. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL. DOLO GENÉRICO DO AGENTE. ARTIGO 11 DA LEI N. 8.429/1992. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(...)
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo ‘indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10’ (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/9/2011).
3. Este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que ‘o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico’ (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).
4. No caso, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que houve a prática de ato ímprobo e a existência do elemento subjetivo doloso, caracterizado pelo ‘desvio das contribuições previdenciárias dos servidores (...), o que ficou constatado até mesmo pela auditoria fiscal realizada pelo INSS (fls. 1.376-1.403) nas contas do IPREMT, na qual foi verificada a ausência de repasse na quantia de R$ 3.025.008,67’ (fl. 2648), enseja o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ.
5. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
6. No presente caso, a imposição da multa civil equivalente a duas vezes o valor das restituições determinadas, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos e 5 (cinco) anos, respectivamente, dos réus evidenciam que a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 838.197/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, concedeu a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 26497980):
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL EM DESFAVOR DE JUIZ DE DIREITO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO PROFERIDA EM WRIT IMPETRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ATO DE ÍNDOLE PURAMENTE JURISDICIONAL – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE TÍPICA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – APURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 25 a 48 DA LOMAN – MINISTÉRIO PÚBLICO - EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL – ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER – CONFIGURAÇÃO – TRANCAMENTO DEFINITIVO DA INVESTIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – MEDIDA DE RIGOR – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Não há falar na instauração de inquérito civil contra magistrado, por ato de improbidade administrativa, quando evidenciado que as circunstâncias, apontadas como motivo daquela instauração, denotam o exercício puro da atividade jurisdicional e, sobretudo, se elas não se enquadrarem em quaisquer das hipóteses previstas na Lei n. 8.429/1992.
Se patente a inexistência de justa causa, para a inclusão do magistrado no polo passivo de procedimento inquisitório civil, de rigor, o seu trancamento definitivo.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 28739474) foram rejeitados (Id. 80062973).
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 81685451), o recorrente sustenta violação aos artigos 5o, inciso LXIX, 37, parágrafo 4o, e 129, inciso III, da Constituição Federa, ao argumento de “o Tribunal de origem revolveu, examinou e valorou de forma minuciosa o contexto fático-probatório, o que é vedado em sede mandado de segurança”.
Assevera que “eventuais discussões sobre a caracterização do suposto ato ímprobo, são questões a serem resolvidas na ação preparatória, ocasião em que as partes, utilizando dos meios processuais permitidos e disponíveis em direito, enfrentarão os fatos discutidos na investigação cível”.
Alega que “a lesão ao erário não se caracteriza apenas mediante o dano econômico ou patrimonial; caracteriza-se, também, em face da moralidade e legalidade”.
Afirma que “o fato da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT ter arquivado a Reclamação Disciplinar em desfavor do recorrido, não afasta a possibilidade da instauração e prosseguimento do inquérito civil”.
Defende que “o trancamento do inquérito civil, em sede de mandado de segurança, projetou um verdadeiro arquivamento por via transversa, tolhendo o direito e as atribuições constitucionais do Ministério Público do Estado de Mato Grosso”.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.
Recurso tempestivo (Id. 81688486).
Contrarrazões (Id. 84558990).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Reexame de matéria fática. (Súmula 279 do STF).
Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No caso, a reanálise acerca da existência de justa causa para a deflagração da investigação, bem como da caracterização do ato de improbidade incidem no enunciado n. 279 da Súmula do STF, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF) e da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1202601 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Licitação. Exigibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1256695 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito os recursos especial e extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça